Tribunal: TCU
Processo: 013.464/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2021, com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do Lote 7F da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol), localizado no segmento entre Caetité-BA e Barreiras-BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2021, na Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do Lote 7F da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol), localizado no segmento entre Caetité-BA e Barreiras-BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Alderney Fausto Bessa Silva, com fundamento no art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher as manifestações apresentadas pela empresa Infra S.A., bem como pela empresa STE Serviços Técnicos de Engenharia S.A., para considerar afastados os indícios de irregularidade apontados no Relatório de Fiscalização 72/2021; 9.3. aproveitar as manifestações apresentadas pela Infra S.A. e pela empresa STE Serviços Técnicos de Engenharia S.A. em benefício dos Srs. João Carlos de Magalhães Gomes, Mário Rodrigues Júnior, Nelson Eustáquio Fernandes Gonçalves e Alderney Fausto Bessa Silva, de modo a afastar as irregularidades a eles atribuídas; 9.4. dar ciência desta deliberação à Infra S.A., à STE Serviços, à TIISA - Infraestrutura e Investimentos S.A. (empresa líder do Consórcio Oeste Leste Barreiras) e aos responsáveis; e 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.